Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO INTEGRAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 827, § 1o, DO CPC. PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial para a contagem do prazo para o pagamento integral de dívida exigida no âmbito de execução por quantia certa, com a finalidade de obter a redução do valor dos honorários de advogado previstos no art. 827, § 1o, do CPC.
2. De acordo com a regra prevista no art. 827 do Código de Processo Civil, ao despachar a petição inicial alusiva à execução por quantia certa, haverá a fixação, de plano, dos honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento). 2.1. Nos termos da regra prevista no § 1o do mencionado artigo, se for efetuado pelo devedor o pagamento integral dentro do prazo de 3 (três) dias o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade.
3. Nesse contexto, a regra prevista no art. 829 do CPC estabelece que o devedor será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.
4. Caso em que a sociedade anônima devedora foi citada por meio de carta com aviso de recebimento aos 10 de dezembro de 2020 e efetuou o depósito da quantia de R$ 9.104,09 (nove mil cento e quatro reais e nove centavos) aos 3 de maio de 2021, a evidenciar que o prazo de 3 (três) dias, contado a partir da citação do devedor, não foi observado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.